Tribunal: TJPA
Processo: 0008202-08.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008202-08.2015.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ALVINO MAIA E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a jurisprudência do STJ e a ausência de correta fixação do termo inicial e final do prazo prescricional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecidos os erros processuais, incluindo a falta de manifestação sobre a suspensão do processo e a ausência de delimitação correta dos marcos legais para a contagem da prescrição.

4. Verificada a ofensa à Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da inércia do Poder Judiciário.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada e determinado o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento
:
"A ausência de correta delimitação dos marcos legais e a inércia exclusiva do Poder Judiciário impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40; CPC/2015, art. 932, V, 'a' e 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106 do STJ; REsp 1.340.553/RS; Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID21328997 proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE IRITUIA, nos autos da Execução Fiscal movida em face de FRANCISCO ALVINO MAIA E CIA LTDA.

Por meio da sentença apelada, o Juízo
a quo
decretou a prescrição intercorrente.

O Estado recorre arguindo que a sentença é nula por ausência de fixação do termo inicial e final do computo de do prazo prescricional; falta de apreciação de inúmeras petições do Estado para satisfação do crédito pelo juízo
a quo
. Inexistência de transcurso do prazo prescricional; violação do art. 40, § 4º da Lei n. 6830/1980 pelo juízo
a quo;
impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência
em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Pede a reforma da sentença e o consequente prosseguimento do processo de execução na vara de origem.

Contrarrazões em ID21329004 arguindo inépcia recursal; sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda; possibilidade da condenação em honorários de sucumbência.

Dispensada a intervenção do Ministério Público nos termos da súmula 189 do STJ.

É o essencial a relatar.

VOTO

STJ definiu em julgamento de recurso repetitivo como devem ser aplicados o artigo 40 e parágrafos da lei de execução fiscal (6.830/80) e a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente.

Por maioria, nos termos do voto do relator, ministro Mauro Campbell, o colegiado aprovou as seguintes teses:

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Sem grande esforço constata-se que a sentença deve ser anulada, seja porque: a) não houve por parte do juízo qualquer manifestação acerca da suspensão do processo; b) o prazo contado pelo juízo não corresponde aquele de 1 + 5 anos necessários a caracterização da prescrição; c) por consequência da incorreta contagem do prazo a Fazenda Pública não foi ouvida antes da decretação da prescrição; d)

o prejuízo da Fazenda Pública foi informado na primeira oportunidade; e) a sentença que decretou a prescrição não delimitou os marcos legais para contagem dos prazos.

Não bastassem os motivos acima, cumpre destacar que nos termos da decisão DOC: 20170110896522 (sistema Libra) o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade de determinou a penhora via BACENJUD até o valor executado o que nunca foi realizado, portanto evidenciada a aplicação da súmula 106 do STJ ao presente caso.

Quanto a arguição do apelado em contrarrazões acerca da decretação da prescrição intercorrente em 2023, evidencia má-fé processual na medida que ao invés de defender-se contestando os créditos exequendos, cuidou apenas de sustentar uma prescrição que nunca ocorreu, embora tenha requerido ao juízo do feito a concessão de TEMPO para manifestar-se sobre a prescrição.

Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
[1]
.

Sem maiores delongas desnecessárias, reconhecidos os
error in procedendo
e
error in judicando
dadas as irregularidades da sentença e atos que a antecederam, na forma do art. 40 da LEF e Súmula 106 do STJ, Temas Repetitivos 566 a 571, Resp REsp 1.340.553 / RS do STJ c/c art. 932, V, ‘a’ e ‘b’ do CPC,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação da Fazenda Estadual para anular a sentença e devolver os autos a origem para que se dê prosseguimento a execução fiscal devendo o juízo apreciar petições pendente de ambas as partes e se for o caso assegurar à Fazenda estadual o acesso aos sistemas SEARASAJUD e promover os bloqueios requeridos no SISBAJUD e RENAJUD.

P.R.I.C.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza

Belém, 02/09/2024